Tribunal: STF
Processo: AI 670295
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Jurisprudência assentada. Carimbo de protocolo ilegível em
   recurso de revista. Matéria processual. Violação constitucional
   indireta. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. É infraconstitucional a discussão sobre a
   admissibilidade de recurso com carimbo de protocolo
   ilegível.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.